Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DISFARÇADA DE DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. OBRA EMBARGADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Controvérsia que se refere à natureza jurídica do suposto negócio de “compra e venda” disfarçado de doação relativo a terreno público adjacente ao imóvel particular. Negócio que não se concretizou. 1.1. Pedido de ressarcimento de valores e eventual direito à recomposição de danos materiais e compensação por danos morais em decorrência do negócio não realizado.

2. Valor recebido e confessado em juízo, é suficiente à indenização a quem pleiteia danos materiais sofridos, por ser quantia incontroversa. 2.1. Sobre esse valor deverá incidir correção monetária (INPC) a partir da data do efetivo prejuízo, bem como juros de 1% ao mês a partir da citação.

3. O dano moral resulta da violação a um direito extrapatrimonial juridicamente tutelado – a exemplo dos direitos da personalidade – e tem sede constitucional no art. 5o, incisos V e X, da Constituição. 3.1. Na espécie, contudo, à míngua de elementos capazes de caracterizar a ofensa aos direitos da personalidade do autor, não refugindo ao padrão de mero aborrecimento do cotidiano, suportável por todo aquele que convive em sociedade, o pedido deve ser julgado improcedente nesse ponto.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.